Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-98.2018.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800237-98.2018.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, ALDA CELIA SENA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Citação do município realizada na pessoa do prefeito. intimação eletrônica via registro de ciência da sentença Inocorrência de nulidade. Sentença mantida. Recurso improvido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Alenquer, contra decisão monocrática que manteve a sentença, afastando apenas a condenação ao pagamento de custas. O Município alega nulidade da intimação e citação, sob o argumento de que o advogado cadastrado no processo não possuía vínculo com a Procuradoria Municipal. Requer a anulação do julgado com devolução do prazo recursal.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na intimação do Município; (ii) examinar a regularidade da citação do Município na pessoa do Prefeito, conforme o Código de Processo Civil.

III.

Razões de decidir

3. A citação do Município foi realizada regularmente, por mandado entregue pessoalmente ao Prefeito, em conformidade com o art. 75, III, do CPC, não havendo vício nesse ato processual.

4. A intimação foi efetuada por meio eletrônico, com ciência registrada em 17/05/2021, observando-se o art. 270 do CPC, o que afasta a alegação de nulidade do processo.

5. Diante da regularidade dos atos processuais, não se verifica motivo para acolhimento do recurso.

IV.

Dispositivo

7. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, III, e 270.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0800237-98.2018.8.14.0003) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra ALDA CÉLIA SENA DA SILVA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas.
SENTENÇA CONFIRMADA NOS DEMAIS TERMOS,
conforme fundamentação.

Em razões recursais, o Município alega que não foi regularmente intimado da sentença, tendo em vista que o advogado cadastrado nunca esteve vinculado à Procuradoria do Município. Requer a anulação do julgado, com a devolução do prazo recursal.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão consiste em verificar se assiste razão ao Município quanto à alegação de nulidade de sua intimação e citação.

Analisando os autos do processo na origem, verifica-se Município foi devidamente citado na pessoa do Prefeito conforme dispõe o inciso III do art. 75 do Código de Processo Civil brasileiro, que estabelece:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

III -
o Município, por seu prefeito
, procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada;
(Redação dada pela Lei nº 14.341, de 2022)

Portanto, a citação foi realizada por meio de mandado, entregue pessoalmente ao Chefe do Poder Executivo Municipal em 17/09/2019, conforme certidão do Oficial de Justiça. Assim, foram observadas todas as formalidades legais previstas no Código de Processo Civil para a citação de pessoa jurídica de direito público.

Embora citado, o Município não apresentou resposta, sendo decretada a sua revelia, porém sem efeitos materiais. Proferida a sentença, o Ente Público foi intimado por meio de intimação eletrônica, registrando ciência no dia 17/05/2021,
em estrita observância ao art. 270 do CPC estabelece que dispõe:

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no
§ 1º do art. 246
.

Deste modo, não há razões para a declaração de nulidade dos atos impugnados.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Considerando o julgamento do recurso, retire-se do sistema a marcação de pendência do pedido de tutela/liminar, nos termos da RN 502 das Regras de Negócio do Portal PJE.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024